Tribunal: TJSP
Processo: 0000299-07.2020.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de transferência de estabelecimento prisional. Recurso da defesa. Dentro da sistemática da execução penal, não há que se falar em direito subjetivo do preso à transferência de estabelecimento prisional, enquanto poder de exigir do Estado uma ação neste sentido apenas para a satisfação de interesses pessoais, como – entre outros - a

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido de transferência de estabelecimento prisional. Recurso da defesa. Dentro da sistemática da execução penal, não há que se falar em direito subjetivo do preso à transferência de estabelecimento prisional, enquanto poder de exigir do Estado uma ação neste sentido apenas para a satisfação de interesses pessoais, como – entre outros - a proximidade da família. Na verdade, a mudança de local de cumprimento de pena constitui providência que reclama uma ponderação de vários fatores: além dos interesses de cunho particular do reeducando, urgem sejam levados em conta também os da Administração Pública, como por exemplo, garantir o efetivo cumprimento da sanção, enquanto resposta adequado ao cometimento do delito, a segurança pública, a disponibilidade da unidade penitenciária para onde o sentenciado busca a remoção, entre outros. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000299-07.2020.8.26.0509, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LUIZ
CARLOS PEREIRA DA SILVA JUNIOR, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000299-07.2020.8.26.0509 -Voto no 13.974
2
Voto no 13.974
Agravante: Luiz Carlos Pereira da Silva Júnior.
Agravado: Ministério Público.
Comarca de Araçatuba.
Agravo em Execução Penal. Decisão judicial que indeferiu pedido
de transferência de estabelecimento prisional. Recurso da defesa.
Dentro da sistemática da execução penal, não há que se falar em
direito subjetivo do preso à transferência de estabelecimento
prisional, enquanto poder de exigir do Estado uma ação neste
sentido apenas para a satisfação de interesses pessoais, como
entre outros - a proximidade da família. Na verdade, a mudança de
local de cumprimento de pena constitui providência que reclama
uma ponderação de vários fatores: além dos interesses de cunho
particular do reeducando, urgem sejam levados em conta também
os da Administração Pública, como por exemplo, garantir o efetivo
cumprimento da sanção, enquanto resposta adequado ao
cometimento do delito, a segurança pública, a disponibilidade da
unidade penitenciária para onde o sentenciado busca a remoção,
entre outros. Recurso desprovido.
1. LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA
JÚNIOR interpôs agravo contra decisão judicial que não acolheu pedido para
que fosse transferido a estabelecimento prisional situado em Comarca em que
seus familiares residem, mais especificamente, Centro de ressocialização de
Jaú. Sustenta, em suma, que o pleito afina-se com os princípios que norteiam
a execução penal (LEP) e princípios constitucionais acerca do cumprimento
da pena (fls. 01/14).
Processado o recurso, com manutenção da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000299-07.2020.8.26.0509 -Voto no 13.974
3
agravada (fls. 26), a D. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
improvimento (fls. 45/48).
É o relatório.
2. Não prospera a irresignação.
3. Ao que se depreende dos autos, o agravante, que
cumpre pena na Penitenciária de Mirandópolis, postulou a remoção para outra
unidade prisional mais próxima da residência de seus parentes, que moram
em Jaú.
O d. magistrado, em decisão copiada a fls. 15/16,
rejeitou o pleito, forte em orientação administrativa (da Secretaria de
Administração Penitenciária), no sentido de que não a remoção, antes de
cumprido 1/6 da pena, não atenderia ao escopo da execução penal e à
administração penitenciária, “visto que indispensável haver um prazo
razoável que permita o acompanhamento e a observação da
personalidade do apenado, para que não se insira em estabelecimento
diverso indivíduo que não tenha perfil carcerário compatível” (fls. 16).
4. Com efeito, dentro da sistemática da execução
penal, não há que se falar em direito subjetivo do preso à transferência de
estabelecimento prisional, enquanto poder de exigir do Estado uma ação neste
sentido apenas para a satisfação de interesses pessoais, como entre outros - a
proximidade da família (STF, HC no 71.076, rel. Min. Sydney Sanches;
STJ, HC no 338.915, rel. Min. Ribeiro Dantas; RHC no 50.560, rel. Min.
Maria Thereza de Assis Moura; HC no 284.265, rel. Min. Laurita Vaz;
AgRg no HC no 352.561, rel. Min. Ribeiro Dantas). Na verdade, a mudança
de local de cumprimento de pena constitui providência que reclama uma
ponderação de vários fatores: além dos interesses de cunho particular do
reeducando, urgem sejam levados em conta também os da Administração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000299-07.2020.8.26.0509 -Voto no 13.974
4
Pública, como por exemplo, garantir o efetivo cumprimento da sanção,
enquanto resposta adequado ao cometimento do delito, a segurança pública, a
disponibilidade da unidade penitenciária para onde o sentenciado busca a
remoção, entre outros (STJ, AgRg em HC no 58.706, rel. Min. Maria
Thereza de Assis Moura; AgRg no HC no 392.198, rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca; HC no 353.797, rel. Min. Joel Ilan Paciornik; CC no
30.076, rel. Min. Edson Vidigal).
Dentro deste espectro, não logrou o recorrente
demonstrar o desacerto da r. decisão agravada, que, como se viu, acha-se
motivada, com fundamentação que não se mostra desarrazoada, em
consonância com as diretrizes indicadas.
Em poucas palavras, não evidenciado nos autos que
o interesse do agravante mostra-se sobranceiro em relação aos da
Administração Pública.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
LAERTE MARRONE
Relator